Tribunal: TJBA
Processo: 8131628-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131628-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOASITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ - 02

ACORDÃO

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por
JOASITO DOS SANTOS

contra sentença da 5ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de diferença de valores relativos ao PASEP, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante alegou que a ciência sobre os desfalques em sua conta PASEP somente ocorreu após ter acesso a documento detalhado acerca das movimentações bancárias. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade do Banco do Brasil S/A e a condenação ao pagamento dos valores devidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da definição do termo inicial da prescrição decenal para a cobrança de diferenças na conta vinculada ao PASEP, com base na ciência efetiva do titular sobre os alegados desfalques e má gestão dos recursos depositados.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, definiu que o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) aplica-se à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
4. No caso concreto, a ciência do desfalque é presumida a partir da data da aposentadoria do autor, em 22/02/2011, ou no momento do saque integral do saldo do PASEP, o que caracteriza o início da fluência do prazo prescricional, nos moldes da teoria da
actio nata
.

5. A alegação de desconhecimento técnico sobre os valores devidos não tem o condão de afastar o início da contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada.

6. A sentença foi proferida em conformidade com o entendimento jurisprudencial e legal vigente, não havendo motivo para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de diferenças de valores na conta do PASEP é de dez anos, contados a partir da ciência inequívoca do titular quanto aos desfalques. 2. O saque do valor constitui marco suficiente para presumir tal ciência, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento técnico para afastar a prescrição."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº 8131628-21.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente
JOASITO DOS SANTOS
e como recorrido
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça